Tribunal: TJDFT
Processo: 0706099-55.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0706099-55.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARILZA COELHO DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação (ID 20861078) interposto por MARILZA COELHO DOS SANTOS, em face de sentença (ID 20861076) proferida pelo juízo da 7a Vara de Fazenda Pública que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, visando à concessão de cartão de passe livre para o transporte público do Distrito Federal. No bojo do referido recurso a autora postula a concessão da tutela de urgência recursal, sob o fundamento de que a probabilidade do direito resta demonstrada, ante as normas legais destacadas, e o perigo de dano, já que a não concessão da tutela impedira a recorrente de se locomover para dar continuidade ao seu tratamento. Sem razão. Explico. Ainda que seja possível a antecipação, em sede liminar, dos efeitos da tutela recursal, tal providência exige que a sentença recorrida esteja em total dissonância com o entendimento da jurisprudência, além do que resta necessária a demonstração os requisitos autorizadores da medida como a verossimilhança das alegações, sinais indicativos de que o apelante obterá êxito quando do julgamento do mérito recursal e o perigo na demora da prestação jurisdicional. No caso em análise, a insurgência do apelante é contra sentença que não lhe concedeu o direito ao passe livre por ausência de previsão legal, lastreando-se em laudo pericial que devidamente conclui pela ausência de deficiência em grau acentuado (Id. 20861067), de modo que, diferentemente do que tenta parecer não restou demonstrada a alta probabilidade de provimento do recurso, pois há provas nos autos que militam em seu desfavor. Por seguinte, no tocante ao pleito liminar nela constante, lembro que, de acordo com o disposto no artigo 300, do novo Código de Processo Civil (de 2015), a tutela de urgência será concedida quando estiverem satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na probabilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, sem a qual a parte pode sofrer prejuízo. Diante dessa situação, entendo prematuro antecipar os efeitos recursais pleiteados, porque, como dito antes, ausentes os requisitos autorizadores da medida. Portanto, nada a deferir quanto ao pedido de tutela de evidência. Por fim, recebo o recurso de apelação no duplo efeito (artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil), uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 27 de outubro de 2020 14:24:42. Desembargador Gilberto Pereira Relator